Tribunal: TCU
Processo: 025.517/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do empresário individual Rosenberg Cavalcante da Cruz, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "b", "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a"; 215 a 217, caput e § 1o; e 267, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Rosenberg Cavalcante da Cruz (XXX.748.114-XX e 12.505.480/0001-21); 9.2. condenar Rosenberg Cavalcante da Cruz (XXX.748.114-XX e 12.505.480/0001-21) ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2016 18.998,21 09/03/2016 5.265,84 01/04/2016 18.291,46 01/04/2016 5.798,52 29/04/2016 20.397,72 03/05/2016 13,50 03/05/2016 5.006,14 31/05/2016 27,00 31/05/2016 20.014,93 31/05/2016 5.320,11 30/06/2016 20.083,13 30/06/2016 5.603,82 03/08/2016 7,02 03/08/2016 4.695,23 03/08/2016 28,50 03/08/2016 18.351,00 09/09/2016 17,10 09/09/2016 4.094,89 09/09/2016 21.660,86 09/09/2016 42,12 30/09/2016 4.218,74 30/09/2016 23.253,12 30/09/2016 20,52 11/11/2016 21.943,84 11/11/2016 27,00 11/11/2016 17,10 11/11/2016 7.145,86 29/11/2016 42,12 29/11/2016 4.071,03 01/12/2016 23.314,20 28/12/2016 23.617,61 28/12/2016 35,10 28/12/2016 4.338,10 20/02/2017 4.521,55 20/02/2017 42,12 20/02/2017 24.586,81 09/03/2017 42,12 09/03/2017 6,58 09/03/2017 23.718,24 09/03/2017 4.418,43 04/04/2017 21,06 04/04/2017 20.738,28 04/04/2017 3.608,98 16/05/2017 35,10 16/05/2017 70,80 16/05/2017 18.579,72 16/05/2017 4.785,68 16/06/2017 32,69 16/06/2017 49,14 16/06/2017 21.554,65 16/06/2017 4.210,44 29/06/2017 17,98 29/06/2017 28,08 29/06/2017 25.316,21 29/06/2017 4.547,22 27/07/2017 35,10 27/07/2017 25.000,36 27/07/2017 4.055,76 21/08/2017 56,16 21/08/2017 27.130,93 21/08/2017 4.630,22 22/09/2017 35,10 22/09/2017 3.999,21 22/09/2017 27.106,42 20/10/2017 31,59 20/10/2017 26.680,59 20/10/2017 4.074,25 15/12/2017 19,12 15/12/2017 28,08 15/12/2017 28.155,33 15/12/2017 4.271,61 16/12/2017 4.409,00 16/12/2017 70,20 18/12/2017 27.800,73 06/02/2018 21,06 06/02/2018 27.998,97 06/02/2018 4.834,12 06/02/2018 23,40 02/03/2018 21,06 02/03/2018 34,20 02/03/2018 4.395,07 02/03/2018 24.507,32 02/04/2018 3.961,74 02/04/2018 16,45 02/04/2018 7,02 02/04/2018 20.620,63 03/05/2018 28,08 03/05/2018 3.293,39 04/05/2018 79,74 04/05/2018 20.861,11 04/06/2018 7,80 04/06/2018 7,02 04/06/2018 22.943,99 04/06/2018 6.028,63 10/07/2018 4.506,46 10/07/2018 34,27 10/07/2018 13,80 10/07/2018 17.601,64 01/08/2018 21,06 01/08/2018 4,80 01/08/2018 19.292,46 01/08/2018 6.449,57 17/09/2018 20,40 17/09/2018 4.875,01 17/09/2018 19.586,56 10/10/2018 4.158,71 10/10/2018 22.161,42 29/10/2018 19.309,58 29/10/2018 3.491,37 05/12/2018 4.315,92 05/12/2018 19.887,76 27/12/2018 3.296,98 27/12/2018 19.279,72 12/02/2019 2.950,36 12/02/2019 6,00 12/02/2019 34,52 12/02/2019 20.428,58 08/03/2019 3.099,85 08/03/2019 53,40 08/03/2019 68,29 08/03/2019 16.625,78 29/03/2019 93,46 29/03/2019 83,70 29/03/2019 3.013,87 29/03/2019 12.474,68 10/04/2019 6,00 10/04/2019 3.914,30 10/04/2019 1.214,60 26/06/2019 819,30 26/06/2019 79,78 26/07/2019 9,60 26/07/2019 7,02 26/07/2019 2.926,72 26/07/2019 678,94 26/08/2019 1.022,59 26/08/2019 6.744,70 25/09/2019 7.060,22 25/09/2019 1.769,64 04/11/2019 9.159,03 07/11/2019 2.431,63 26/11/2019 7,02 26/11/2019 14,34 26/11/2019 9.149,05 26/11/2019 2.665,10 30/12/2019 56,36 30/12/2019 7.302,75 30/12/2019 1.993,55 04/02/2020 9,60 04/02/2020 7,02 04/02/2020 2.594,29 04/02/2020 9.439,19 03/03/2020 19,20 03/03/2020 2.439,32 03/03/2020 13,50 03/03/2020 11.949,20 31/03/2020 3.730,64 31/03/2020 10.334,64 9.3. aplicar a Rosenberg Cavalcante da Cruz (XXX.748.114-XX) multa de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); 9.4. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.